Tribunal: TJMT
Processo: 1000544-72.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAMONA GONCALVES MARTINS - CPF: 458.582.251-87 (RECORRENTE), ADRIANA ALENCAR - CPF: 046.726.161-00 (ADVOGADO), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO BANCO PAN S.A. E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Recurso Inominado:

1000544-72.2020.8.11.0006

Data do Julgamento:

28.03.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente:

BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

Recorrente:

BANCO PAN S/A

Recorrido (a):

RAMONA GONÇALVES MARTINS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA EM CONTRÁRIO. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO DA BANCO PAN S/A PREJUDICADO. RECURSO DO BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida
RAMONA GONÇALVES MARTINS postula reparação por danos morais e materiais e a declaração de inexistência do débito referente aos empréstimos consignados nos valores de R$ 10.644,36 (dez mil seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos), do Banco ITAÚ e R$ 1.255,95 (um mil duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), do Banco PAN, realizado em nome da Recorrida, supostamente de forma fraudulenta.

2.
Diante da negativa da consumidora de ter celebrado contrato de empréstimo com as empresas promovidas, competia a estas a comprovação da origem dos débitos.

3.
Nesse sentido, as promovidas trouxeram em contestação documento de contratação dos empréstimos assinados, contudo, nesse caso, não há como inferir de forma clara de que as assinaturas pertencem a promovente, em razão da sua negativa e pelo fato das rubricas divergirem das contidas nesses autos para comparação.

4.
Por tal conclusão, é forçoso o reconhecimento da necessidade de elaboração de perícia grafotécnica, a fim de sanar a controvérsia em relação a rubrica, portanto, restou evidente a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, conforme consignado na sentença.

5.
Sentença anulada.

6.
RECURSO DA BANCO PAN S/A PREJUDICADO. RECURSO DO BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado por
ITAÚ CONSIGNADO S/A
pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença deve ser reformada,

em razão da complexidade da causa para que seja julgado extinto o presente feito, sem resolução de mérito.

A promovente sustenta não ter celebrado contrato de seguro com as empresas promovidas.

Ocorre que as promovidas em contestação trouxeram os documentos de contratação dos empréstimos assinados, contudo, nesse caso, não há como inferir de forma clara de que as assinaturas pertencem a promovente, em razão da sua negativa e pelo fato das rubricas divergirem das contidas nesses autos para comparação.

Assim, em conformidade com o artigo 2o da Lei 9.099/95, os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade, em harmonia com o princípio da simplicidade. Corroborando com esse entendimento, a jurisprudência atual tem se manifestado pela incompetência dos juizados especiais para análise processo indenizatório aonde faz-se necessária a perícia:

Recurso inominado – Consumo de água. Incremento do consumo com base na média apurada que não se presta, por si só, à fazer presumivelmente verdadeiros os argumentos vestibulares. Leitura do consumo através de hidrômetro, cujo defeito, tanto quanto da tubulação, não pode ser presumido, mas sim depende de prova técnica complexa. Recurso inominado conhecido e provido para anular a sentença e reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível. (MARTINS, Antonio Carlos Costa Pessoa. Recurso inominado n. 0002964-41.2014.8.26.0562. J. em 19 Jun. 2015. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Fev. 2018.

De acordo com o inciso II do artigo 51, da Lei no 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, “quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;”

Por tal conclusão, é forçoso o reconhecimento da necessidade de elaboração de perícia grafotécnica, a fim de sanar a controvérsia em relação a rubrica, portanto, restou evidente a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, conforme consignado na sentença.

Assim, visando preservar o melhor direito das partes, diante das provas produzidas nos autos e o esclarecimento das divergências dos fatos alegados, tenho que para a solução da contenda, e para busca da verdade real, necessita, essencialmente, de perícia grafotécnica no contrato objeto do litígio, complexidade que afasta a competência dos juizados especiais, pois incompatível com o artigo 3o da lei 9.099/95.

Por outro lado, em razão do resultado do julgamento, resta prejudicado o pleito de improcedência dos pedidos iniciais, eis que indevidos no caso em tela.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente
BANCO PAN S/A
, em razão da falta de interesse recursal, pelo que o julgo
PREJUDICADO
.

Outrossim,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente
ITAÚ CONSIGNADO S/A
, e no mérito,
no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da promovida para RECONHECER A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA dos Juizados Especiais para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, reformo a sentença para JULGAR EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente
BANCO PAN S/A
ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios ao
ITAÚ CONSIGNADO S/A
, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023